Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. PLANO. SAÚDE. COLETIVO. EMPRESARIAL. FRAUDE. FALSO COLETIVO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. RESOLUÇÃO. NORMATIVA. NOTIFICAÇÃO. DESATENDIMENTO. TRATAMENTO. HIPERPLASIA FOVEOLAR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO. APELAÇÕES DOS RÉUS DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou a operadora e a administradora de plano de saúde a manter a cobertura e acolheu o pedido de reparação do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: i) a preliminar de ilegitimidade passiva; ii) a legalidade da resilição do contrato de plano de saúde por suposta fraude na contratação; e iii) a condenação ao pagamento de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os arts. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento, em virtude do sistema de proteção ao consumidor previsto no art. 7o do citado diploma legal.
4. É solidária a responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios pelos danos causados ao consumidor em virtude de falha na prestação do serviço.
5. Não restou demonstrada a má-fé da beneficiária em forjar vínculo empregatício para a contratação de plano de saúde coletivo empresarial.
6. Não houve comprovação de notificação prévia com antecedência mínima de sessenta (60) dias para a resilição do contrato de plano de saúde coletivo conforme determina a Resolução n° 509/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
7. A recusa de cobertura do tratamento de saúde violou direito da personalidade no caso concreto. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercurssão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor e as condições pessoais da vítima.
8. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação do autor provida. Apelações dos réus desprovidas.
Tese de julgamento: "1. A resilição de plano de saúde com fundamento em fraude contratual exige prova da má-fé do beneficiário. 2. A Resolução n° 509/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) exige a notificação prévia de sessenta (60) dias para a resilição do contrato de plano de saúde coletivo.".
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII, 196; CPC, art. 341, 373, I, II, parágrafo único; CDC, art. 7°, parágrafo único; Resolução Normativa n° 557/2022; Resolução Normativa 509/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0703023-40.2020.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 0724596-48.2022.8.07.0007, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 30.1.2025; STJ, AgInt no REsp n° 2.129.853, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 9.9.2024; Tema no 1.082/STJ.